Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. POSSE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
2. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).
3. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
4. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 deve ser interpretado de maneira sistêmica e em conformidade com a finalidade teleológica da norma, observando os princípios constitucionais que protegem o bem de família, mas que também garantem ao credor o direito de ação; à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional.
5. Incumbe ao autor/embargante o ônus probatório de demonstrar que exerce a posse sobre o imóvel objeto da constrição e que este é o único que lhe serve de moradia para si e/ou sua família (CPC, arts. 373, I, e 561, I).
6. Diante da inocorrência de oposição de embargos de declaração protelatórios, o afastamento da aplicação da multa é medida que se impõe.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.